Tribunal: TJMT
Processo: 1023710-04.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023710-04.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), GILMAR COSTA SOUSA - CPF: 968.695.773-15 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023710-04.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1023710-04.2023.8.11.0015

1 Recorrente:

Gilmar Costa Sousa

Recorrido
:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

2 Recorrente:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não

Padronizados NPL II

Recorrido
:
Gilmar Costa Sousa

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
A
USÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
-

CESSÃO
DE
CRÉDITO
-

ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA -

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NEGADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa do consumidor em ter celebrado
contrato
com a empresa requerida cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do
crédito
. Assim, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao
crédito
.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento,
tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do autor recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023710-04.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1023710-04.2023.8.11.0015

1 Recorrente:

Gilmar Costa Sousa

Recorrido
:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

2 Recorrente:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não

Padronizados NPL II

Recorrido
:
Gilmar Costa Sousa

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de José Fernando Ramalho Reis e
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande -MT.

Sentença
(Id.
202015289
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade das dívidas objeto dos autos; e
condenou o recorrente
ao pagamento de indenização por dano moral em favor do autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, consoante disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso Cível Inominado do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não

Padronizados NPL II
(Id.

202015293

):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da empresa recorrente, defendendo a legalidade da cobrança.

Recurso Cível Inominado de José Fernando Ramalho Reis (Id.

202015291

):
requer a reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não

Padronizados NPL II
(Id.

202015302

):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor recorrente.

Contrarrazões de José Fernando Ramalho Reis (Id.

202015306
):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023710-04.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1023710-04.2023.8.11.0015

1 Recorrente:

Gilmar Costa Sousa

Recorrido
:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

2 Recorrente:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não

Padronizados NPL II

Recorrido
:
Gilmar Costa Sousa

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais proposta por
Gilmar Costa Sousa
em face
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobranças indevidas por parte da empresa recorrente
no valor de
R$ 4.361,54 (quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos),
referente ao contrato de nº 3214253233907278.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida, objeto da lide, com a empresa recorrente
.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como a restrição apontada se baseando apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovam a existência da relação jurídica.

Diante do conjunto probatório apresentado nos autos, constata-se que
não foi apresentado o contrato com a assinatura do autor recorrente especificamente quanto à anuência da contratação do serviço bancário impugnado.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o autor.
Ademais,
em que pese as alegações da empresa recorrente, não restou comprovadas nos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e considerando que a empresa recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor em face da ausência do contrato,
razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR COISA JULGADA. REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO
. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DO RECLAMANTE REVOGADA. RECURSO DE AMBOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada com sentença transitada em julgado anteriormente promovida, o que não restou configurado na presente demanda. Preliminar rejeitada. 2. O recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 3
.
Resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento do reclamante
,
o que impõe o dever de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente pela requerida, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC. 4.
No que se refere ao quantum indenizatório fixado, a sentença merece reforma, posto que a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes
.
5. Evidenciado que a parte reclamante ostenta condição econômica atual incompatível com o custeio das custas e demais despesas processuais, correta é a que decreta a revogação da gratuidade de justiça. 6. Recurso de ambos conhecidos e não providos. (N.U 1010950-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023)”.

Diante do exposto conheço dos recursos interpostos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024